Tribunal: STF
Processo: HC 188339
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, DE PARTICIPAÇÃO EM RACHA E DE DIREÇÃO PERIGOSA. ARTIGOS 132 DO CÓDIGO PENAL, 308 E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC nº 581.283, in verbis:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DERROGAÇÃO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 311 DO CTB. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO PELO ART. 112 DO CP MANTIDA. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 34 da Lei de Contravenções Penais foi derrogado pelo disposto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, “tendo em vista que Código de Trânsito Brasileiro regulou inteiramente a matéria referente à condução de veículo automotor nas vias terrestres do território nacional, não mais havendo espaço para aplicação de qualquer outra sanção penal além das previtas no aludido Código” (RESP nº 1633335/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJ de 28/11/2016).
    3. No caos, consta da sentença que o paciente trafegou em alta velocidade, realizando manobras e ultrapassagens perigosas, além de manobras de zigue-zague, tendo quase provocado colisão com o veículo de um das testemunhas, em via de grande movimentação, o que caracteriza a prática do delito previsto no retrocitado dispositivo de lei.
    4. A conduta do réu sujeitou a risco concreto a higidez física dos dois passageiros do veículo da testemunha, que restou ultrapassado a 150 km/h, tendo sido obrigado a realizar manobra para evitar uma grave colisão, o que não se confunde com a prática de "racha", sendo descabido falar em bis in idem na condenação pelos crimes do art. 132 do CP e 308 do CTB. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas descritas na peça acusatória se subsumem aos tipos penais previstos no art. 308 do CTB e do art. 132 do CP, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.
    5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para afastar a condenação pela contravenção penal do art. 34 do Decreto-lei n. 3.688/1941, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 132 do Código Penal; de 15 (quinze) dias de prisão simples como incurso no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais; de 06 (seis) meses de detenção, e suspensão de 02 (dois) meses do direito de dirigir veículo automotor, pela prática do delito tipificado no artigo 308 da Lei 9.503/97; e de 06 (seis) meses de detenção pelo crime do artigo 311 da Lei 9.503/97.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença.
    A defesa narra que os Recursos Especial e Extraordinário não foram conhecidos e, após a interposição de Agravos, aos quais também se negou provimento, houve a certificação do trânsito em julgado. 
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de ofício “tão somente para afastar a condenação pela contravenção penal do art. 34 do Decreto-lei n. 3.688/1941”. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelos crimes dos artigos 132 do CP e 311 do CTB.
    Sustenta a “absoluta ausência de qualquer fundamento explicitado na sentença ou no acórdão em relação às circunstâncias que caracterizam o crime do artigo 311 da Lei n 9.503/97”. 
    Alega que “para que um fato se adeque ao tipo do artigo 311 não se exige apenas que o condutor do veículo esteja trafegando em velocidade incompatível com o local, mas também e principalmente que o local por onde trafega tenha uma qualificação específica: 1) nas proximidades de escolas, 2) nas proximidades de hospitais, 3) nas proximidades de estações de embarque ou desembarque de passageiros, 4) em logradouros estreitos ou 5) em local onde tenha, naquele momento em que o excesso de velocidade foi imprimido, grande movimentação ou concentração de pessoa”, pontuando que não se extrai dos autos nenhum elemento configurador das circunstâncias exigidas pelo artigo 311 do CTB. 
    Em relação ao crime do artigo 132 do Código Penal, a defesa afirma que “constou da denúncia e, posteriormente, da sentença e do acórdão, não foi conduta do paciente mas sim do condutor do veículo Audi”. Pontua que “as duas únicas testemunhas que presenciaram os fatos, as duas únicas fontes de provas, o condutor do veículo que foi ultrapassado e o passageiro que o acompanhava, foram claros ao afirmar que o veículo que estava descontrolado, que gerou a derivação à direita pelo veículo da testemunha, que invadiu a pista da direita em zigue-zague, quase se acidentando, foi o veículo audi que era conduzido por outra pessoa”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto REQUER: 
    a) a concessão da medida liminar para suspender o início da execução das penas impostas ao PACIENTE no bojo do processo nº 0001765-84.2016.8.26.0506 até o julgamento do mérito deste habeas corpus; 
    b) a concessão definitiva da ordem para, ainda que de ofício, absolver o PACIENTE dos crimes dos artigos 311 da Lei nº 9.503/97 e 132 do Código Penal, pelos motivos anteriormente expostos, mantendo-se somente a condenação pelo artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro nos autos do processo nº 0001765-84.2016.8.26.0506” .
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão ora impugnado: 
    (…)
    Inicialmente, nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 34 da Lei de Contravenções Penais foi derrogado pelo disposto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, ‘tendo em vista que Código de Trânsito Brasileiro regulou inteiramente a matéria referente à condução de veículo automotor nas vias terrestres do território nacional, não mais havendo espaço para aplicação de qualquer outra sanção penal além das previstas no aludido Código’ (RESP n. 1633335/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJ de 28/11/2016). 
    Por outro lado, o art. 311 do CTB estabelece: 
    (…)
    No caso, consta da sentença que o paciente trafegou em alta velocidade, realizando manobras e ultrapassagens perigosas, além de manobras de zigue-zague, tendo quase provocado colisão com o veículo de um das testemunhas, em via de grande movimentação, o que caracteriza a prática do delito previsto no retrocitado dispositivo de lei. 
    Mais: a conduta do réu sujeitou a risco concreto a higidez física dos dois passageiros do veículo da testemunha, que restou ultrapassado a 150 km/h, tendo sido obrigado a realizar manobra para evitar uma grave colisão, o que não se confunde com a prática de ‘racha’, sendo descabido falar em bis in idem na condenação pelos crimes do art. 132 do CP e 308 do CTB. 
    Ademais, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 
    A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta Turma: 
    (…)
    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas descritas na peça acusatória se subsumem aos tipos penais previstos no art. 308 do CTB e do art. 132 do CP, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 
    Ante o exposto, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, tão somente para afastar a condenação pela contravenção penal do art. 34 do Decreto-lei n. 3.688/1941, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório”. 
    Deveras, verifico que o Tribunal a quo consignou que “o paciente trafegou em alta velocidade, realizando manobras e ultrapassagens perigosas, além de manobras de zigue-zague, tendo quase provocado colisão com o veículo de um das testemunhas, em via de grande movimentação”. Destacou, ainda, que “ se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas descritas na peça acusatória se subsumem aos tipos penais previstos no art. 308 do CTB e do art. 132 do CP, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos”.
    Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Noutro giro, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente